Tribunal: TJMT
Processo: 1001788-07.2018.8.11.0006
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
Recurso Inominado n. 1001788-07.2018.8.11.0006
DECISÃO MONOCRÁTICA
MARIA DA GLORIA CAETANO DA COSTA interpôs o presente Recurso Inominado em face da rejeição dos embargos declaratórios por ela opostos acerca de despacho para emendar a inicial.
Em seus pedidos requer a reforma da sentença (i) e a condenação da empresa recorrida ao pagamento de indenização por danos morais (ii).
É o breve relato. DECIDO.
Nessas circunstâncias, consoante o disposto no inciso III, do art. 932, do Código de Processo Civil c.c Súmula 01, desta Turma Recursal, incumbe ao relator, monocraticamente, não conhecer do recurso quando inadmissível, prejudicado ou que tenha deixado de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
A recorribilidade é pressuposto recursal.
São irrecorríveis decisões interlocutórias no âmbito dos juizados especiais estaduais, sob a égide da Lei 9.099/95, com fito de garantir a marcha processual enxuta e célere, de rito sumaríssimo.
Na hipótese em exame, o recurso inominado se insurge contra decisão que desacolheu os declaratórios opostos junto ao juízo primevo. Ocorre que esta não possui caráter terminativo, uma vez que o seu objeto consiste em despacho de emenda a inicial para juntada de extrato de negativação (modalidade consulta de balcão).
No decisum retro apenas foi mantida a determinação de conversão em diligência para apresentação do documento, pontuando o entendimento daquele julgador sobre tal.
Inclusive, o artigo 48, da Lei 9.099/1995 prescreve que “caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.
A respeito, transcrevo:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITO INTEGRATIVO, COMO REGRA. POSSIBILIDADE, EXCEPCIONAL, DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO INFRINGENTE OU MODIFICATIVO. PRESCRIÇÃO PRONUNCIADA EM SENTENÇA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM FACE DA SENTENÇA. EXISTÊNCIA DE OMISSÃO QUANTO A CAUSA INTERRUPTIVA DE PRESCRIÇÃO. PROVIMENTO COM ANULAÇÃO DA SENTENÇA E DETERMINAÇÃO DE PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO. NATUREZA DO ATO JUDICIAL QUE RESOLVE OS ACLARATÓRIOS. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS COM O INTUITO DE PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE PROPÓSITO PROTELATÓRIO. SÚMULA 98/STJ.
1 - Ação proposta em 30/08/2005. Recurso especial interposto em 19/08/2016 e atribuído à Relatora em 19/03/2018.
2- Os propósitos recursais consistem em definir: (i) a natureza jurídica e o recurso cabível em face do pronunciamento judicial que, acolhendo embargos de declaração com efeito infringente, anula a sentença para determinar o prosseguimento da ação; (ii) se adequada, na hipótese, a imposição de multa por embargos de declaração reputados como protelatórios.
3- Em regra, o recurso de embargos de declaração é vocacionado exclusivamente para a integração do pronunciamento judicial, não se prestando a alteração do conteúdo ou da natureza jurídica do ato judicial embargado, ressalvadas as situações, sempre excepcionais, de existência de vício grave cuja correção resulte a atribuição de efeito infringente ou modificativo, hipótese em que a nova decisão judicial poderá ser de conteúdo ou de natureza jurídica distinta do pronunciamento judicial embargado.
4- Na hipótese, os embargos de declaração foram opostos em face de sentença que pronunciou a prescrição e foram acolhidos com efeito infringente, reconhecendo-se a omissão relacionada a existência de causa interruptiva da prescrição, motivando a anulação da sentença e determinação de prosseguimento da ação, de modo que o pronunciamento judicial que resolveu os aclaratórios não se enquadra no conceito de sentença, mas, ao revés, trata-se de decisão interlocutória suscetível de impugnação pelo recurso de agravo.
5- Embargos de declaração manifestados com o nítido propósito de prequestionamento não podem ser reputados como protelatórios. Súmula 98/STJ.
6- Recurso especial conhecido e provido. (STJ, REsp 1726108/AL, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 28/06/2019)
RECURSO INOMINADO – DECISÃO QUE CONVERTEU O FEITO EM DILIGÊNCIA – NÃO CABIMENTO DE RECURSO INOMINADO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – RECURSO NÃO CONHECIDO. O Recurso Inominado ataca decisão interlocutória de conversão do feito em diligência. O recurso não merece conhecimento, pois, no âmbito dos Juizados Especiais, somente admite-se o recurso inominado contra as sentenças. No caso dos autos, quando muito, caberia mandado de segurança. Recurso não conhecido.
(N.U 1001380-22.2018.8.11.0004, TURMA RECURSAL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 16/03/2020, Publicado no DJE 18/03/2020)
Logo, via recursal inadequada para combater a decisão em voga, por faltar-lhe o atributo de estabelecer fim ao processo, seja com ou sem resolução do mérito.
O pedido para condenação da empresa em danos morais viola o duplo grau de jurisdição, não sendo o caso de aplicação da teoria da causa madura, porquanto a matéria ainda não foi conhecida pelo juiz a quo, o qual converteu o julgamento em diligência.
Ante o exposto, não conheço do recurso interposto ante a sua inadmissibilidade.
Em face do resultado e nos termos do Enunciado n. 122, do FONAJE, condeno a parte recorrente/sucumbente em custas e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da causa, suspensa sua exigibilidade, conforme artigo 98, § 3o, do CPC, ante a decisão de concessão dos benefícios da justiça gratuita (id. n. 33718981).
Preclusa a via recursal, devolva-se à origem para o regular prosseguimento do feito.
Cuiabá (MT), data registrada no sistema PJe.
Juiz Antônio Veloso Peleja Júnior
Relator